Tribunal: TJPA
Processo: 0813393-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813393-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LOJAS JOMOVEIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR 60 DIAS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-SALÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO RENAJUD E SERASAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida contra Lojas Jomoveis Eireli, indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras restrições. O agravante requereu, também, a utilização dos sistemas RENAJUD e SERASAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de bloqueio de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 dias, incluindo contas-salário; (ii) determinar se é cabível o exame da utilização dos sistemas RENAJUD e SERASAJUD diretamente pelo Tribunal, sem manifestação prévia do juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização do sistema SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio ("Teimosinha") encontra amparo no art. 854 do CPC e no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o CNJ, a PGFN e o Banco Central, sendo reconhecida como ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução.

4.

A jurisprudência nacional admite a utilização da modalidade Teimosinha por prazos determinados (inclusive por 60 dias), sem que isso represente violação a direitos do executado, desde que observadas a necessidade, a proporcionalidade e a vedação à penhora de valores impenhoráveis, como salários.

5.

A inclusão de contas-salário no escopo de bloqueio via SISBAJUD é admitida, desde que respeitadas as exceções legais previstas no art. 833, IV, do CPC, especialmente quanto à natureza alimentar dos valores.

6.

A ausência de manifestação do juízo de origem quanto ao uso dos sistemas RENAJUD e SERASAJUD impede a análise desses pedidos pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com reiteração automática por 60 dias, para bloqueio de ativos financeiros da parte executada, desde que observados os princípios da necessidade, proporcionalidade e a vedação à penhora de valores de natureza alimentar.

2.

A análise de pedidos relativos aos sistemas RENAJUD e SERASAJUD compete inicialmente ao juízo de origem, sendo incabível sua apreciação direta pelo tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV, e 854.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS, AI nº 5010164-89.2024.8.21.7000, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 23.01.2024;
TJ-SP, AI nº 2338812-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 28.02.2024;
TJ-MG, AI nº 3502681-89.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 30.04.2024;
TJ-PR, AI nº 0113013-19.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, j. 21.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual
da
3
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 23 de outubro
a 03 de novembro d
e 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº

0809745-59.2018.8.14.0006
)

ajuizada em desfavor de
Lojas Jomoveis Eireli
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“O Estado do Pará, requereu a realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta-salário.

Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar.

Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual.

Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 28036848 - Pág. 1/8),
a patrona do agravante narrou que o recorrente requereu, na ação supramencionada, medidas

instituídas pelo CNJ para buscas de ativos para penhora, notoriamente SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD.

Salientou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada, sequer valorando por inteiro o pleito do ente público.

Sustentou que o sistema SISBAJUD/BACENJUD constitui uma ferramenta disponibilizada pelo CNJ, com o objetivo de interligar o Poder Judiciário e o Banco Central
,
possibilitando consultas, além do envio, em tempo real, de ordens eletrônicas de restrição e de retirada de restrição sobre valores, com o escopo de dar efetividade ao processo de execução.

Aduziu, em síntese, que a decisão agravada se encontra em desacordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sendo determinado a autoridade de 1º grau que,
no prazo de dez dias, que proceda a feitura do SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, tornando tal medida definitiva ao julgar o mérito
do presente recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 28569582 - Pág. 1/4
, deferi parcialmente o pedido de
antecipação de tutela recursal,
determinando apenas a realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições da parte executada através do

sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do NCPC (Num. 29139140
- Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da
Ação de

Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Lojas Jomoveis Eireli,

indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da empresa agravada via SISBAJUD – Teimosinha.

Ressalto, inicialmente, que a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico visa garantir a efetividade do processo executivo, conforme previsão do art. 854 do CPC, que preceitua o seguinte:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Ademais, é importante salientar que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/20191, por meio do qual o antigo BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, plataforma eletrônica que visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional e aprimorar a transmissão de

ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, reduzindo os prazos de tramitação dos processos e aumentando a efetividade das decisões judiciais.

Desse modo, a plataforma SISBAJUD proporciona maior celeridade e eficiência na realização de busca de valores e ativos financeiros da devedora, inclusive com a reiteração automática de ordens de bloqueio, na modalidade conhecida como "teimosinha", que elimina a necessidade de novas determinações de penhora eletrônica, como ocorria no sistema BACENJUD.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. 1.
Existindo meio rápido e eficaz à disposição do juízo para averiguar a existência de bens em nome do devedor, é razoável a sua utilização, sem que se exija o esgotamento das alternativas à disposição do credor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), via sistema SISBAJUD, até a constrição do valor executado, vem sendo amplamente aceita por esta Corte de Justiça, já que se trata de método que facilita a penhora de dinheiro e, assim, a satisfação do crédito. 3. Possibilidade de fixação do prazo de 30 dias para utilização do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5010164-89 .2024.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 23/01/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial –
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores reiterado, via Sisbajud (teimosinha) – Inadmissibilidade – A teimosinha é uma nova funcionalidade, própria do sistema SISBAJUD, para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito – Medida reconhecida pelo CNJ, que visa à rápida satisfação da execução, que está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC – Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, não ocasionando violação aos direitos do executado
– Possibilidade da teimosinha durante o prazo máximo de 30 (trinta) dias – Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338812-04.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I

O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente.
IV. Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido "Teimosinha", com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como "Teimosinha" a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35026818920238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). PLEITO DE FIXAÇÃO DA REITERAÇÃO PELO PRAZO DE 60 DIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 01130131920248160000 Loanda, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025)”

Por conseguinte, a referida ferramenta tecnológica foi instituída com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, motivo pelo qual, a alegação de
ilegalidade na determinação de bloqueio eletrônico das contas bancárias do agravante não merece acolhimento.

Ademais, o processo de execução busca a satisfação de crédito líquido e certo, tudo nos exatos termos do supramencionado artigo 854 do CPC, que determina que a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o dinheiro em espécie ou aplicação em instituição financeira, de modo que o ativo financeiro foi equipar ado ao dinheiro pela nova disposição legal, sendo incabível a exigência de que se esgotem as tentativas de

localização de bens penhoráveis para que a penhora on-line seja deferida
.

Outrossim, no caso dos autos, entendo que inexistem
justificativas para o indeferimento do pedido do agravante de
utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta-salário.

Por outro lado, no que concerne ao pleito de deferimento de utilização dos sistemas
RENAJUD e SERASAJUD na ação em trâmite perante o Juízo de grau, analisando a decisão agravada, constatei que a autoridade monocrática ainda não se manifestou acerca da utilização dos referidos sistemas, o que impossibilita a análise do pleito do agravante, visto que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a
determinação de realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições da empresa agravada através do

sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, sendo deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
23
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/11/2025